Tribunal: TJDFT
Processo: 0729119-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PARTILHA. AQUIESCÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DO BEM. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em cumprimento de sentença para partilha de bens, o levantamento por um dos proprietários do valor obtido com a venda de bem comum, revela aquiescência com o montante obtido, não cabendo mais discussão sobre o valor do bem.
2. Recurso desprovido.